Tribunal: TJES
Processo: 5006793-91.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006793-91.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. e outros
RECORRIDO: CREUSA MARIA BETINI LORENCINI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO EXISTENTE. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. SANAR CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5006793-91.2021.8.08.0014

Embargante: CREUSA MARIA BETINI LORENCINI

Embargada: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA; BANCO PAN S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO EXISTENTE. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. SANAR CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
CREUSA MARIA BETINI LORENCINI,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado;
b)
que a determinação de compensação de valores é indevida, tendo em vista a fraude suportada pela embargante;
c)
que o acórdão deve ser reformado neste sentido.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante. Pois, no caso dos autos, o acórdão proferido em
ID.: 9820781
reconheceu a existência da fraude sofrida pela requerente e ainda assim determinou a compensação de valores que, em verdade, foram repassados ao vendedor que abordou a idosa, conforme comprovação anexa nos presentes embargos de declaração.

Sendo assim, resta indubitavelmente comprovada a ocorrência do erro reclamado pela embargante que pugna pela retificação do julgado.

Isto posto, a fim de sanar o erro existente no acórdão de
ID.: 9820781
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]

(7) RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
. (8) SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O VALOR A SER RESSARCIDO EM FAVOR DA AUTORA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, AUTORIZANDO-SE AINDA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA DA REQUERENTE A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.
[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
(7) RECURSOS DA REQUERIDA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
. (8) SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O VALOR A SER RESSARCIDO EM FAVOR DA AUTORA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, MANTENDO-SE INALTERADO O COMANDO SENTENCIAL NO QUE PERTINE AOS SEUS DEMAIS TERMOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS PELA PARTE AUTORA, VISTO QUE A MESMA FOI VÍTIMA DE FRAUDE. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

[...]”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)